Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703740-09.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MESSIAS JANUARIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, os quais foram indeferidos (ID 28474413). Instado a recolher o preparo e as custas processuais, manteve-se inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por MESSIAS JANUARIO DE OLIVEIRA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator